Tribunal: TJSP
Processo: 0000043-14.2017.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas, assim como o dolo de entrega a terceiros – Circunstâncias delitivas que conferem certeza à intenção da acusada em entregar os entorpecentes ao corréu, seu companheiro, no interior do presídio – Confissão extrajudicial de Márcia devidamente corroborada sob o crivo do contraditório –

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas, assim como o dolo de entrega a terceiros – Circunstâncias delitivas que conferem certeza à intenção da acusada em entregar os entorpecentes ao corréu, seu companheiro, no interior do presídio – Confissão extrajudicial de Márcia devidamente corroborada sob o crivo do contraditório – Manutenção da condenação – Pena e regime bem dosados – Recursos desprovidos (voto no 42720)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000043-14.2017.8.26.0592, da Comarca de Lucélia, em que são apelantes SANDRO
LOPES e MARCIA SANTOS SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000043-14.2017.8.26.0592 -Voto no 42720
2
VOTO No: 42720
APEL No: 0000043-14.2017.8.26.0592
COMARCA: LUCÉLIA
APTES..: MÁRCIA SANTOS SOUZA E SANDRO LOPES
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
Conjunto
probatório apto à comprovação da materialidade e autoria
delitivas, assim como o dolo de entrega a terceiros

Circunstâncias delitivas que conferem certeza à intenção da
acusada em entregar os entorpecentes ao corréu, seu companheiro,
no interior do presídio
Confissão extrajudicial de Márcia
devidamente corroborada sob o crivo do contraditório

Manutenção da condenação Pena e regime bem dosados
Recursos desprovidos (voto no 42720)*.
A r. sentença de fls. 542/553, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar MÁRCIA SANTOS SOUZA à pena de 06 anos,
09 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, mais 680 dias-multa, no piso legal, e
SANDRO LOPES ao cumprimento da reprimenda de 08 anos
e 02 meses de reclusão, também no regime prisional
mais gravoso, além do pagamento de 816 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, por ofensa ao artigo
33, “caput”, combinado com o artigo 40, inciso III,
ambos da Lei no 11.343/2006, deferido apenas à
primeira o direito de recorrer em liberdade.
Recorrem os réus, às fls. 579/595 e
596/612, pela decretação de sua absolvição, porque
insuficiente o conjunto probatório.
Recursos processados e respondidos, com
manifestação ministerial, em ambas as instâncias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000043-14.2017.8.26.0592 -Voto no 42720
3
por seu desprovimento.
É o relatório.
Foram os réus denunciados porque, no
dia 25 de fevereiro de 2.017, por volta de 10h30, na
Penitenciária de Lucélia, situada na Estrada Vicinal
Paschoal Milton Lentini, km 12, em Lucélia, agindo
em concurso de agentes, traziam consigo, para
fornecimento ao consumo de terceiros, 196,8g de
crack.
Segundo a inicial acusatória, Sandro
estava preso em referido estabelecimento carcerário,
sendo devedor de outros presos que ali também
cumpriam pena.
Assim
é
que,
no
dia
dos
fatos,
acompanhada de sua filha menor de idade, Márcia
ingressou na penitenciária para visitar o acusado,
trazendo, no interior de sua vagina, a porção de
droga acima referida.
Quando já estava no parlatório em
contato com o corréu, a mulher retirou o tóxico de
sua genitália e o colocou em um saco de pão.
Ocorre que a conduta de Márcia foi
visualizada
por
agentes
penitenciários,
que
prontamente lhe deram voz de prisão e acionaram a
polícia.
Ato contínuo, os policiais militares e
os agentes penitenciários foram ao hotel em que a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000043-14.2017.8.26.0592 -Voto no 42720
4
estava
hospedada,
apreendendo,
em
seu
quarto,
diversos objetos comumente utilizados para o embalo
das substâncias, a saber, um pedaço de fio elétrico,
um fio de metal, várias embalagens plásticas,
pedaços de fita adesiva isolante, um frasco de
adesivo instantâneo, seis bastões de cola quente e
um rolo de fita adesiva.
Em análise ao conjunto probatório trazido aos autos, tem-se como descabida a absolvição dos recorrentes, como por eles pretendido. A materialidade delitiva está
comprovada por meio dos autos de exibição e
apreensão (fls. 26/30), laudo de constatação prévia
(fls. 31/35) e exame químico-toxicológico (fls.
200/202).
Já a autoria atribuída aos apelantes e
o dolo na conduta se evidenciam a partir da prova
oral.
Na fase investigativa, Márcia contou
que, na data dos fatos, compareceu à penitenciária
para visitar o amásio Sandro, entregando uma sacola
de mantimentos ao funcionário que a revistou. Em
seguida, por ter restrições em sua visita, não
podendo ter contato físico com o companheiro,
encontrou-o
no
parlatório,
onde
solicitou
ao
funcionário um saco de pão que estava na sacola por
ela anteriormente entregue. Ao recebê-lo, retirou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000043-14.2017.8.26.0592 -Voto no 42720
5
invólucro contendo entorpecentes de sua vagina e o
colocou no saco, mas o volume acabou notado pelos
agentes. Esclareceu que pretendia entregar o pacote
ao companheiro para que quitasse dívidas havidas com
outros detentos e também que a droga e os demais
objetos encontrados em seu quarto, todos a serem
levados para o estabelecimento prisional, lhe foram
entregues naquele local por um desconhecido (fls.
10/11).
Sandro, por sua vez, confirmou ser
amásio de Márcia mas negou veementemente qualquer
ligação
com
a
droga
com
ela
apreendida,
desconhecendo sua conduta (fls. 148).
Já
em
Juízo,
Márcia
alterou
sensivelmente sua versão.
Após esclarecer que só pode visitar
Sandro no parlatório por já ter sido presa pela
prática de narcotráfico, disse que, chegando ao
hotel
em
que
estava
hospedada,
adquiriu
o
entorpecente para seu próprio consumo aproveitando
para comprar em considerável quantidade porque o
filho costuma controlá-la -, pelo valor total de R$
2 mil. Após fazer uso da droga ocasião em que sua
filha ficou aos cuidados de outra pessoa e temendo
que
alguém
se
apossasse
do
restante
no
estabelecimento, resolveu levá-lo, no interior da
vagina, até o presídio, onde foi acompanhada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000043-14.2017.8.26.0592 -Voto no 42720
6
criança. Enquanto ia ficando sóbria, o volume
começou a incomodá-la, motivo pelo qual retirou-o de
seu órgão genital e colocou-o num pacote de pão,
afirmando que os produtos que com ela estavam seriam
consumidas pela interroganda e sua filha. Negou
tenha se manifestado na Delegacia (mídia digital).
Sandro,
por
sua
vez,
disse
que,
enquanto a companheira e filha o visitavam no
parlatório, onde não é possível qualquer contato
físico, comiam pão juntas, até o momento em que um
funcionário a chamou. Márcia não mais retornou,
tendo o agente informado que localizaram cocaína em
seus pertences, sabendo o interrogando ser ela
usuária da substância. Afirmou não ter recebido
qualquer
produto
naquele
dia,
porque
acabaram
retidos (mídia digital).
A versão de ambos, no entanto, não
convence diante dos demais elementos produzidos sob
o crivo do contraditório.
O policial militar José Roberto Santana
declarou que, no dia dos fatos, foi solicitado a
comparecer no presídio diante da prisão de uma
visitante. No local, soube pelo agente Rafael que,
encontrando-se no parlatório, acabou localizando, no
interior de um saco de pão, um objeto cilíndrico
contendo substância posteriormente identificada como
cocaína ou crack. Foram, então, ao hotel em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000043-14.2017.8.26.0592 -Voto no 42720
7
Márcia estava hospedada, apreendendo bastonetes de
cola quente e fita isolante. A acusada chegou a
alegar ter recebido a droga de um indivíduo num
veículo preto, que a ameaçou e determinou que a
entregasse a Sandro (mídia digital).
Rafael
Átila
Porfírio,
agente
penitenciário, contou que, durante a visita ao
amásio no parlatório, Márcia solicitou que pegasse
um saco de pão para que a filha comesse, mantimento
esse que, dentre outros produtos, já havia sido
devidamente revistado e separado para posterior
entrega ao detento. Quando a mulher devolveu o
produto para ser novamente colocado no montante a
ser entregue a Sandro, o depoente notou diferença de
peso no pacote, motivo pelo qual a chamou,
constatando a presença dos entorpecentes (mídia
digital). Seu colega de farda Roberto do Nascimento Faria declarou no mesmo sentido, acrescentando que, questionada, Márcia ficou
nervosa, acabando por admitir que o destinatário do
pacote era seu companheiro Sandro (mídia digital).
Veja-se que o depoimento de policiais e
agentes penitenciários é tão válido como qualquer
outro testemunho, como já assentado pacificamente
pela doutrina e jurisprudência. Merece credibilidade
e, se em acordo ou conformidade com as demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000043-14.2017.8.26.0592 -Voto no 42720
8
provas, justifica um decreto condenatório.
Tem-se proclamado, de forma reiterada,
que a circunstância de a testemunha ser policial não
afeta, positiva ou negativamente, o valor probante
de sua palavra. O Col. STF pacificou entendimento
nesse sentido ao decidir que “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas
que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (HC.no. 74.608-0/SP, Rel. Min.
Celso de Mello).
E não há quaisquer indícios nos autos
de que os depoimentos dos agentes da lei dotados
de fé pública e imparcialidade - devam ser recebidos
com reservas ou de que tenham motivos para
prejudicar qualquer dos acusados.
Por
fim,
a
testemunha
de
defesa
Francieli Gracielle da Silva Magalhães declarou que,
trabalhando com a genitora de Márcia, soube por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000043-14.2017.8.26.0592 -Voto no 42720
9
aquela que estava procurando uma clínica para
internar a ré, usuária de tóxicos. Acrescentou que,
após a prisão de Sandro, o casal se separou, sabendo
por Márcia que sequer tinham contato (mídia digital).
Assim, é de se ver que a confissão
extrajudicial de Márcia que, além de ter admitido
que recebeu a droga de terceiros para introduzir na
penitenciária, afirmou que se destinava a seu
companheiro, foi devidamente corroborada pela fala
dos agentes penitenciários, que confirmaram que
assim ela chegou a admitir informalmente.
Vale dizer que, pese a tentativa da ré
em desqualificar sua própria fala perante a d.
autoridade policial, não é crível tenham feito
constar palavras que não declarou, destacando-se
novamente que a atuação dos agentes da lei é
revestida de imparcialidade e fé pública.
Outrossim, não convence minimamente a
alegação de que a droga apreendida em considerável
quantidade - se destinava exclusivamente a seu
consumo, porque, além de totalmente desarrazoado ter
ela preferido assumir o risco de ser presa àquele de
ter os entorpecentes subtraídos, garantiram os
agentes
penitenciários
que
o
invólucro
foi
encontrado no interior do saco de pão, após ela
devolvê-lo ao funcionário para que fosse entregue ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000043-14.2017.8.26.0592 -Voto no 42720
10
corréu.
Evidente,
assim,
diante
das
circunstâncias fáticas devidamente comprovadas por
meio dos depoimentos das testemunhas policiais, e
também diante da plena confissão extrajudicial da
ora
apelante,
que
Márcia
trazia
consigo
os
entorpecentes para entregar a Sandro, detido naquela
penitenciária.
E, apesar do acusado negar qualquer
ligação com o tóxico, o acordo de vontades entre os
réus se evidencia a partir da fala inicial de Márcia
confirmada pelos agentes penitenciários sob o
crivo do contraditório -, convindo destacar aqui ter
ela
chegado
inclusive
a
esclarecer
que
se
destinariam à quitação de dívidas contraídas pelo
amásio no presídio.
O fato de, conforme o ofício acostado
às fls. 431, Márcia não visitar o amásio desde o ano
de 2.015, antes dos fatos aqui tratados, ou de que
não trocavam correspondências não afasta, por si só,
a conclusão de que assim agiu a pedido de Sandro,
porque evidente haver outros meios de comunicação.
Assim, ainda que se admita ser a ré
usuária de entorpecentes
como afirmado pelos
acusados e pela testemunha de defesa -, certo é que,
diante
das
circunstâncias
acima
consideradas,
inegável é o dolo de fornecimento a terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000043-14.2017.8.26.0592 -Voto no 42720
11
Mantém-se, portanto, a condenação dos
apelantes como lançada em 1a instância.
Ausente inconformismo pontual, é de se
ver que a dosimetria das penas decorreu de criteriosas análise e individualização, com a
consideração, em relação a ambos os réus, da
quantidade e natureza da substância apreendida, dos
maus antecedentes e reincidência
circunstâncias
que impedem, por si só, o reconhecimento do tráfico
privilegiado -, bem como o fato de ter sido o crime
praticado
nas
dependências
de
estabelecimento
prisional, havendo em relação a Márcia, ainda,
pequena redução na segunda fase diante da confissão
extrajudicial.
O regime prisional, por fim, deve ser
mantido o inicial fechado diante do quantum das
penas e reincidência dos acusados (art. 33, § 2o,
CP), não havendo se falar em aplicação da detração
prevista no artigo 387, § 2o, da legislação
processual penal, porque insuficiente o tempo de
prisão processual para tanto.
Ante todo o exposto, nega-se provimento
aos recursos.
É como voto.
Newton Neves
Relator